Tribunal: STF
Processo: HC 191356
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 576.748/SP), assim ementado (eDOC 3, p. 157):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TRABALHO. ESTUDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RITO CÉLERE. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. "Tratando-se o habeas corpus de uma ação de rito célere e cognição sumária, é ônus do impetrante reunir nos autos toda a documentação necessária para a imediata compreensão do pleito" (HC 250.651/MT, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 8/5/2013). Na hipótese, a defesa não juntou a documentação que comprove suas alegações, afirmando que poderiam ser comprovadas por agentes públicos e demais detentos.
    2. Segundo a "jurisprudência desta Corte de Justiça, deve-se considerar o labor ou o estudo efetivamente cumprido pelo sentenciado, sendo certo que a omissão estatal em oportunizar a realização de tais atividades não autoriza a denominada remição ficta ou automática, por ausência de previsão legal" (AgRg no REsp 1.305.450/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 4/8/2015). Precedentes.
    3. Agravo desprovido.”
    Sustenta o impetrante, em síntese, que: a) o paciente, que encontrava-se preso preventivamente desde 9.11.2016, foi posteriormente condenado à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática dos delitos dos arts. 159, §1º, e 180, caput, ambos do CP; b) o juízo de execução indeferiu o pedido de remição dos dias trabalhados durante a segregação cautelar, decisão mantida pelo TJSP em sede de agravo em execução; c) o STJ não conheceu do habeas corpus lá impetrado; d) o paciente realizou trabalho e estudo, no ambiente prisional, desde o dia 10.9.2016, “fato este que pode ser provado pelos plantonistas e demais detentos”; e) a deficiência de fiscalização do trabalho dos detentos, por parte da autoridade penitenciária, não pode prejudicar o direito do apenado.
    Em vista do exposto, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a remição dos dias efetivamente trabalhados.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução manejado nestes termos (eDOC 3, p. 111-112):
    “4. Correta a deliberação judicial hostilizada.
    A remição de pena por trabalho realizado demanda comprovação de que o sentenciado tenha efetivamente prestado serviços, nos moldes estabelecidos na Lei de Execução Penal (artigos 28 e seguintes). 
    E isso se faz por documento emanado da Administração Penitenciária que indique a realização do trabalho, sem o que - e essa é a hipótese dos autos descabido falar-se no benefício. 
    A ideia subjacente ao desconto de pena é que o trabalho constitui um instrumento que favorece o processo de reeducação e ressocialização do condenado, um dos escopos fundamentais da execução (artigo 1º, da Lei de Execução Penal)1 . Daí porque a remição reclama que o trabalho seja realmente prestado. 
    Neste sentido, eventual omissão da Administração no propiciar os meios para a realização do trabalho não dá azo à remição, inexistindo espaço para a chamada remição ficta (STJ, AgRg no HC nº 548.931, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no HC nº 434.636, rel. Min. Nefi Cordeiro; HC nº 415.068, rel. Min. Riberio Dantas; AgRg no AResp nº 1.218.186, rel. Min. Sebastião Reis Junior; AgRg no HC nº 351.918, rel. Min. Felix Fischer). 
    Assim também decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC 124.520/RO). No julgamento, o Ministro Roberto Barroso ponderou que “se nós pudéssemos aplicar essa tese [remição sem o efetivo trabalho, em razão da omissão do Estado no propiciar as condições para tanto], todas as pessoas do sistema penitenciário, automaticamente, obteriam remição. E aí nós estaríamos modificando substancialmente a política pública do setor e substituindo ao Executivo”.”
    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nestes termos acerca da controvérsia (eDOC 3, p. 158):
    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    É consabido que, "tratando-se o habeas corpus de uma ação de rito célere e cognição sumária, é ônus do impetrante reunir nos autos toda a documentação necessária para a imediata compreensão do pleito" (HC 250.651/MT, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 8/5/2013). Na hipótese, a defesa não juntou a documentação que comprove suas alegações, afirmando que poderiam ser comprovadas por agentes públicos e demais detentos. 
    Por outro lado, segundo a "jurisprudência desta Corte de Justiça, deve-se considerar o labor ou o estudo efetivamente cumprido pelo sentenciado, sendo certo que a omissão estatal em oportunizar a realização de tais atividades não autoriza a denominada remição ficta ou automática, por ausência de previsão legal" (AgRg no REsp 1.305.450/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 4/8/2015).”
    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, porquanto compatível com a jurisprudência desta Corte, que firmou-se no sentido de ser imprescindível, para fins de remição, que esteja devidamente comprovada a efetiva realização de trabalho ou estudo por parte do detento. Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
    (HC 132779 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)
    “EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição. Inexistência de meios, no estabelecimento prisional, para o desempenho de atividades laborais ou pedagógicas. Pretendido cômputo fictício de potenciais dias de trabalho ou estudo. Inadmissibilidade. Necessidade do efetivo exercício dessas atividades. Preso, ademais, sob regime disciplinar diferenciado (RDD). Inexistência de previsão legal para que deixe a cela para executar trabalho interno. Recurso não provido. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta. 5. Recurso não provido.”
    (RHC 124775, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)
    Pontuo, ademais, que conclusão diversa daquela adotada pelas instâncias antecedentes demandaria o aprofundado exame de fatos e provas, o qual, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente